Tribunal: TJDFT
Processo: 0714387-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO RESTRITIVO. DISCUSSÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração dos embargos de declaração opostos pelo requerido, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver vício no julgado ao deixar de observar o trânsito em julgado da sentença que declarou a nulidade do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão no que se refere à regularidade da inscrição do nome do consumidor em órgãos restritivos de débito em discussão judicial.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Conforme exposto no item 6 do acórdão embargado, o recorrente tinha ciência de que havia discussão judicial acerca da validade do negócio jurídico, o que já se mostra suficiente para obstar ação de indicar o nome do autor para registro em cadastro restritivo.
5. Ademais, o julgado apontado nos embargos REsp 1704002/SP refere-se a casos de pendência de julgamento de anotações preexistentes (súmula 385 do STJ), situação diversa da analisada nos autos.
6. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo do recorrente.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
___________
Jurisprudência citada: STJ, REsp 1704002/SP